Tribunal: TJMT
Processo: 1001467-19.2022.8.11.0042
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001467-19.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), YURI BRUNO DA SILVA LIMA - CPF: 072.132.901-26 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição. Provas suficientes acerca da autoria delitiva. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu
à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
). A Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, diante da alegação defensiva de ausência de provas, da não apreensão do entorpecente em posse direta do apelante e da suposta fragilidade dos depoimentos policiais.

III. Razões de decidir

3. A autoria é evidenciada pelo contexto fático em que os entorpecentes foram encontrados em local próximo ao ponto de abordagem do apelante, aliado ao seu comportamento suspeito, marcado por nervosismo excessivo e fuga abrupta ao perceber a localização dos sacos contendo drogas, com salto de barranco de aproximadamente 15 metros e evasão a nado pelo Rio Cuiabá.

4. A não apreensão da droga em posse direta do apelante não afasta a tipicidade do delito, uma vez que o crime de tráfico de drogas é de natureza mista alternativa, consumando-se com qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, são idôneos e suficientes para sustentar condenação criminal.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.460.755/PR, Rel. Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.917.794/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07.12.2021; TJMT, Enunciados Orientativos nºs 3, 7 e 8.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Yuri Bruno da Silva
contra sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Nas razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição do apelante por ausência de provas suficientes para a condenação, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Alega que não ficou demonstrado seu envolvimento com o tráfico de drogas, que a droga não foi encontrada em sua posse e que sua condenação baseou-se exclusivamente nos depoimentos dos policiais
(ID.
304259372).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do recurso (ID 304259374)

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do apelo (ID. 317039884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33).

Extrai-se da denúncia que:

“(...) Conforme Inquérito Policial, no dia 08 de abril de 2021, por volta das 16h30min, na Rua Golfinho, na margem do rio Cuiabá, Bairro Praeirinho, nesta capital, o denunciado Yuri Bruno da Silva Lima, guardava, para outros fins que não o consumo pessoal, 10 (dez) tabletes de maconha, com massa total de 6,255 kg (seis quilogramas e duzentos e cinquenta e cinco gramas), 03 (três) tabletes de cocaína, com massa total de 3,055 kg (três quilogramas e cinquenta e cinco gramas), e, 02 (duas) porções de ácido bórico, com massa total de 1,295 kg (um quilograma e duzentos e noventa e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2021.74535-01).

Na referida data, policiais militares receberam informações de populares, acerca da ocorrência de tráfico de drogas nas margens do Rio Cuiabá, no bairro Praeirinho, e que o entorpecente estava escondido na mata. Diante dos informes, duas equipes militares iniciaram uma varredura nas margens do rio, momento em que a equipe Raio 02 abordou o denunciado Yuri, contudo, não localizaram de ilícito em sua posse.

Consta que o denunciado demonstrou grande nervosismo durante a entrevista com os policiais, e na ocasião, após pesquisas no sistema, constatou-se que Yuri tinha passagem por tráfico de drogas e roubo.

Em continuidade as averiguações, os militares encontraram 02 (dois) sacos de lixo, em local de difícil acesso na margem do rio; no interior dos sacos havia 10 (dez) tabletes de maconha, 03 (três) tabletes de pasta base de cocaína e 02 (duas) porções de ácido bórico, e 02 (duas) balanças de precisão.

Extrai-se que o denunciado saltou de um barranco de aproximadamente 15 (quinze) metros de altura em direção ao rio, e fugiu nadando quando percebeu que os agentes encontraram os sacos com os entorpecentes. (...).”
(ID.
304258920).

A materialidade do crime ficou comprovada pelo Boletim de Ocorrência n. 2021.87489 (ID. 304258915 – pp. 4/6), termos de apreensão (ID. 304258915 – p. 8), Laudo Pericial

n. 311.3.10.9067.2025.005317-A01 (ID. 304258915 – pp. 10/12), bem como pelas provas orais colhidas em ambas as fases da persecução penal.

No tocante à autoria atribuída ao apelante, não obstante as alegações defensivas, vê-se que o pleito absolutório não passa de mero descontentamento, uma vez que não restaram dúvidas da traficância, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido.

A Defesa argumenta, em síntese, que não há provas suficientes do envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, sustentando que a droga não foi encontrada em sua posse direta e que sua condenação baseou-se exclusivamente nos depoimentos dos policiais.

Ocorre que as circunstâncias que permeiam o caso e a própria dinâmica em que ocorreu a apreensão da droga evidenciaram o envolvimento do apelante no comércio de drogas.

Convém trazer a dinâmica em que ocorreu a apreensão dos entorpecentes.

No dia do fato, policiais militares receberam denúncias de tráfico de drogas nas margens do Rio Cuiabá, no bairro Praeirinho, indicando que os entorpecentes estariam escondidos na mata. Durante a varredura realizada por duas equipes, o apelante foi abordado, não sendo localizado ilícito em sua posse, embora tenha demonstrado nervosismo na ocasião.

Na sequência das diligências, os policiais encontraram, em local de difícil acesso na margem do rio, dois sacos de lixo contendo 10 (dez) tabletes de maconha, 3 (três) tabletes de pasta-base de cocaína, 2 (duas) porções de ácido bórico e 2 (duas) balanças de precisão. Ao perceber a descoberta dos entorpecentes, o denunciado fugiu, saltando de um barranco de aproximadamente 15 (quinze) metros em direção ao rio e evadindo-se a nado.

Os policiais militares Flávio da Silva Barbosa, Josimar Urtado Jurrupi e o investigador de polícia civil Davilson Carvalho Lima prestaram depoimentos coerentes e harmônicos, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, no sentido de que, durante semanas, intensificaram as rondas na região do bairro Praeirinho após receberem reiteradas denúncias anônimas de transeuntes e pescadores sobre a prática de tráfico de drogas nas margens do Rio Cuiabá.

O policial militar Flávio declarou em Juízo que, no dia em questão, durante patrulhamento na região, a equipe abordou o apelante, que se encontrava sozinho nas proximidades da margem do rio. Durante a entrevista, o apelante demonstrou nervosismo excessivo. Após consulta ao sistema, constatou-se que possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas e roubo. Prosseguindo com a varredura no local, os agentes localizaram dois sacos de lixo camuflados na vegetação, em local de difícil acesso, próximo ao ponto onde o apelante havia sido abordado.

A referida testemunha relatou ainda que, ao visualizar os sacos nas mãos dos agentes, antes mesmo de ser revelado seu conteúdo, o apelante saltou abruptamente de um barranco de aproximadamente 15 (quinze) metros de altura em direção ao rio, evadindo-se a nado, asseverando que
“ele não viu nem a droga, ele viu só o saco na mão do policial. Ele não precisou nem ver o que era. Então, parte do princípio é o quê? Se ele já sabia que tinha no saco, por isso que ele caiu de lá”
.

O policial militar Josimar narrou que o apelante estava com vestimentas características de quem vinha saindo da região de mata. Após a varredura e localização dos entorpecentes, quando os agentes apresentaram os sacos ao apelante, este, sem aguardar o término da entrevista, saltou do barranco em direção ao rio.

O investigador de polícia civil Davilson declarou que, em cumprimento à ordem de serviço, realizou diligências complementares no bairro Praeirinho, entrevistando vizinhos, comerciantes e pessoas idôneas da região. Segundo suas declarações, foram ouvidas aproximadamente quatro ou cinco pessoas, todas confirmando que o apelante era visto vendendo e consumindo drogas no local. Uma senhora que havia presenciado uma abordagem policial confirmou que a polícia abordou o apelante na rua e que ele estava na posse de droga.

O apelante, por sua vez, negou a prática delitiva em ambas as fases processuais (
ID. 304258915 – pp. 27/28 e ID. 304258946), alegando que a droga não era de sua propriedade e nem tinha conhecimento sobre ela, e ainda, que fugiu dos policiais por medo de ser preso novamente.

A versão apresentada pelo apelante de que estava apenas passando pelo local acompanhado de sua esposa e cinco filhos, e que fugiu por medo de ser morto ou incriminado injustamente pelos policiais em razão de seus antecedentes criminais, mostra-se isolada, inverossímil e desprovida de qualquer respaldo probatório. Os policiais foram categóricos ao afirmar que o apelante se encontrava sozinho no momento da abordagem, não havendo qualquer menção à presença de familiares. Além de que sua esposa nem sequer foi arrolada como testemunha para corroborar sua narrativa, o que reforça a fragilidade de suas alegações.

Convém trazer os argumentos bem delineados pelo Juízo de origem:

“A par do conhecimento que o acusado têm interesse em provar sua inocência a todo custo, e não estão compromissados a falar a verdade a luz do princípio “nemo tenetur se detegere”, que garante a não auto-incriminação, convém registrar, todavia, que é ônus do réu em provar as alegações feitas em sua defesa, sob pena de nenhum valor probatório se revestir a simples negativa de autoria.

Aliás, passa a viger a máxima contida no art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”, portanto, cabe ao acusador provar fato constitutivo de sua pretensão punitiva e cabe à defesa fato impeditivo, modificativo ou excludente da pretensão punitiva do Estado.

Desse modo, qualquer alegação tendente a afastar a presença que gerou o flagrante é dever do acusado.”
(ID. 304259361 – pp. 10/11).

Em contrapartida, os policiais foram coesos e harmônicos em suas declarações, no sentido de que as drogas foram localizadas bem próximo ao local que o apelante foi abordado, o qual estava sozinho, além de ressaltarem sobre seu comportamento durante as diligências, o nervosismo exacerbado previamente a localização dos entorpecentes, bem com a fuga saltando aproximadamente 15 (quinze) metros ao encontrarem os sacos contendo ilícitos e evadindo-se a nado no rio.

Ressalte-se que o apelante, ao perceber que os agentes tinham localizado os sacos, antes mesmo de ser revelado seu conteúdo, lançou-se desesperadamente de um “barranco” de elevada altura em direção ao Rio Cuiabá, evadindo-se a nado. Tal reação, com fuga abrupta e desesperada, colocando em risco a própria integridade física ao saltar de altura considerável, demonstra que o apelante tinha pleno conhecimento da existência e da natureza ilícita do material acondicionado nos sacos.

A mera alegação defensiva de que a condenação baseou-se exclusivamente nos depoimentos dos policiais não basta para a absolvição, porquanto tais testemunhos, além de idôneos, encontram-se corroborados por elementos objetivos constantes dos autos.

A Defesa não demonstrou qualquer interesse pessoal dos agentes públicos em incriminar falsamente o apelante, nem apontou contradições ou qualquer irregularidade em seus depoimentos que pudessem comprometer sua credibilidade.

Frise-se que os depoimentos dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelaram-se coerentes, harmônicos e seguros, não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar suas declarações ou de demonstrar interesse particular em prejudicar o apelante.

A propósito:

“O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie.”
(STJ AREsp 2.460.755/PR, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024).

Atente-se que, conforme pacificado no Enunciado Orientativo n. 8 deste e. Tribunal,
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Importante destacar que, ainda que o apelante fosse usuário de drogas, como alega, tal condição não exclui a responsabilização pelo crime de tráfico, consoante entendimento sedimentado no Enunciado Orientativo n. 3 desta e. Corte –
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

O mero fato de o apelante não ter sido surpreendido no exato momento da suposta mercancia das substâncias entorpecentes não possui o condão de afastar a configuração típica do delito de tráfico ilícito de drogas. Isso porque, para a subsunção da conduta ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006, revela-se absolutamente despicienda a prova flagrancial da transação comercial, sendo suficiente que o agente seja colhido no exercício de qualquer das ações nucleares previstas no tipo penal, desde que inseridas em contexto fático apto a evidenciar a destinação das substâncias à circulação ilícita.

Cuida-se, em verdade, de tipo penal de natureza mista e alternativa, cuja consumação se perfaz com a prática de quaisquer das condutas nele elencadas, prescindindo-se da demonstração efetiva da venda ou troca da droga.

Nesse sentido:

“Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz 'ainda que gratuitamente' -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 7.12.2021).

A orientação pacífica deste Tribunal é no sentido de que
“o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Orientativo n. 7).

Portanto, a não apreensão da droga em posse direta do apelante não afasta a tipicidade do delito, uma vez que o crime de tráfico de drogas é de natureza mista alternativa, consumando-se com qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Nesse contexto, a pretensão defensiva mostra-se inviável, uma vez que as circunstâncias da prisão e as provas orais colhidas são suficientes para embasar a condenação, não restando dúvidas do envolvimento do apelante na prática criminosa.

Por todo o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026